Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725628-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA AGRAVADO: MARLUCE FLORENCIO GARCIA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a petição de ID 13553153. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2020 18:08:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator